Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0723618-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS RECORRIDO: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Tendo em vista que a recorrida, uma vez intimada (ID 43039618), não constituiu advogado nem se manifestou no prazo legal (ID 43191462), remetam-se os autos à Defensoria Pública para este ato (apresentação das contrarrazões), conforme já determinado no ID 42303072, item 2. Cumpra-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.